Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-98.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se é válida a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento de custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende automaticamente a exigibilidade das custas processuais.
4. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte, inexistindo ilegalidade no indeferimento da gratuidade de justiça.
5. Diante da inércia do apelante em cumprir a determinação judicial no prazo legal, mostra-se legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende, por si só, a exigibilidade das custas iniciais, salvo se concedido efeito suspensivo. 2. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, sendo a presunção relativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o; 290; 321, parágrafo único; 485, I.